Tribunal: STF
Processo: RE 1535141
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 3, fl. 2):



    Agravo em execução penal - Indulto (Decreto nº 11.846/2023) - Pena de multa - Art. 2º, inciso X, do Decreto - Sentenciado condenado por tráfico de drogas na modalidade privilegiada - Inconformismo ministerial diante da decisão que deferiu a benesse - Descabimento - Crime comum - Afastada a natureza hedionda - Inteligência do art. 112, § 5º, da LEP - Ausência de vedação constitucional à concessão de indulto ao condenado por tráfico de drogas privilegiado - Art. 1º, inciso XVII, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 que excluiu expressamente o tráfico privilegiado dos delitos impeditivos do indulto - Precedentes - Preenchimento dos requisitos do art. 2º, inciso X, do Decreto - Valor da pena de multa que não atingiu o limite previsto no art. 1º, inciso II, da Portaria do Ministério da Fazenda nº 75, de 22/03/2012 - Indulto bem concedido - Decisão mantida - Agravo não provido.



    O caso resume-se em um agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, nos autos da Execução Penal 0006126-33.2024.8.26.0032, concedeu indulto em favor de ANDRÉ FERNANDO MOURA, com fundamento no art. 2º, X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, julgando extinta a punibilidade da pena de multa (Docs. 1 e 2).



    Consta dos autos que o réu foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, totalizando o valor atualizado de R$ 10.172,49, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 2).



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso do Ministério Público, “mantendo-se a concessão do indulto referente à pena de multa do crime do art. 33, § 4º da Lei nº 13.343/06 e a extinção da punibilidade” (Doc. 3).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, XLIII, e ao art. 84, XII, da Constituição Federal (Doc. 5).



    Nas razões recursais, o MPSP afirma que “[n]ão há dúvida, portanto, de que a interdição constitucional à prática de atos de clemência em favor de condenado por tráfico de drogas não decorre da natureza hedionda do delito em questão, mas de vedação expressa e específica, que alcança o delito em sua modalidade simples e privilegiada, na medida em que o Texto Constitucional não faz qualquer distinção entre tais variantes do crime de tráfico” (Doc. 5, fl. 5).



    Sustenta que “[a]o interpretar o Decreto nº 11.302/2022 em desconformidade com a norma do artigo 5º, XLIII, da CF e conceder indulto ao recorrido, o Tribunal Paulista contrariou o dispositivo constitucional em análise” (Doc. 5, fl. 7).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que, subindo à elevada apreciação do Supremo Tribunal Federal, conhecido, mereça provimento para, reconhecendo a impossibilidade de concessão de indulto a condenados por crime de tráfico de drogas, na modalidade comum ou privilegiada, cassar o benefício indevidamente concedido a ANDRE FERNANDO MOURA” (Doc. 5, fl. 7).



    A Corte estadual admitiu o recurso (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (Doc. 3, fls. 3-8):



    Trata-se de reeducando que fora condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, totalizando o valor atualizado de R$ 10.172,49, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06) (fl. 09), cujo juízo a quo concedeu-lhe o indulto, com fundamento no art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, julgando extinta a punibilidade da pena de multa do processo criminal nº 1501610-02.2019.8.26.0603 (Execução de multa nº 1013367-12.2022.8.26.0032).



    E, da análise dos argumentos trazidos, forçoso concluir que não procede o inconformismo Ministerial, devendo ser mantida a decisão agravada, senão vejamos.



    Previamente, cumpre observar que o indulto, propriamente dito ou indulto coletivo, é uma modalidade de clemência concedida pelo Presidente da República a toda uma coletividade de condenados que preencherem determinados requisitos previstos em decreto presidencial. Tal instituto está previsto expressamente pela Constituição Federal como competência privativa do Presidente da República, nos termos de seu artigo 84, inciso XII.



    O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 dispôs que o indulto será concedido, entre outras hipóteses, aos condenados a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor. 



    É o que dispõe o seu art. 2º, inciso X:



    Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:



    X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;



    No tocante ao delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, 11.343/06), cumpre observar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 118.533/MS, afastou a sua natureza hedionda, de modo a possibilitar-lhe a concessão dos benefícios penais que seriam vedados aos crimes hediondos ou equiparados. No mesmo sentido, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, ao rever entendimento anterior, também adotou o posicionamento de que o tráfico privilegiado é crime de natureza comum (Tema Repetitivo nº 600) e, por consequência, cancelou a Súmula nº 512.



    Não bastasse, a Lei nº 13.964/19 instituiu o parágrafo 5º ao artigo 112 da Lei de Execução Penal, que trata da progressão de regime, constando que “Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”.



    Consequentemente, verifica-se não haver impedimento constitucional a que o Presidente da República conceda indulto ao condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.



    Ademais, verifica-se que o texto do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 foi expresso ao excluir a figura privilegiada do rol de crimes previstos na Lei nº 11.343/06 que não admitem a benesse em comento, tendo em vista que o art. 1º, inciso XVII, prevê, in verbis:



    Art. O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: 
XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.



    Extrai-se do dispositivo em comento que a vontade do legislador foi permitir a concessão de indulto coletivo e comutação de pena aos condenados pela prática de tráfico de drogas privilegiado, haja vista que o impedimento se limitou ao caput e §1º do art. 33, bem como artigos 34 a 37 da Lei de Drogas, o que se alinha à orientação recente dos Tribunais Superiores.



    Cumpre ressaltar, por oportuno, que a competência para a concessão da benesse, com base em critérios de conveniência e oportunidade, é privativa do Presidente da República, conforme art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário proceder a uma interpretação extensiva das restrições contidas no decreto presidencial, mas, apenas, declarar direito já existente se preenchidos os requisitos para tanto.



    Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça pela concessão do indulto do Decreto nº 11.846/2023 aos condenados pela prática de tráfico privilegiado:



    [...]



    Consagra-se o entendimento, portanto, de que é plenamente cabível a concessão de indulto com base no Decreto nº 11.846/2023 para condenados por tráfico de drogas na modalidade privilegiada.



    Dessa forma, observa-se que o requisito objetivo previsto no art. 2º, inciso X, do Decreto nº 11.846/2023, foi devidamente cumprido, conforme apontado pela decis„o agravada, eis que o valor da pena de multa imposta (R$ 10.172,49 fl. 09) n„o atingiu o limite disposto pelo art. 1º, inciso II, da Portaria do MinistÈrio da Fazenda nº 75, de 22/03/2012 (R$ 20.000,00). 



    Por conseguinte, nada havendo a corrigir na decisão atacada, de rigor a sua manutenção nos exatos termos em que proferida, mantendo-se a concessão do indulto referente à pena de multa do crime do art. 33, §4º da Lei nº 13.343/06 e a extinção da punibilidade.



    Por fim, não se vislumbra qualquer violação ao disposto no texto Constitucional, tampouco à legislação infraconstitucional.



    Constato que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o entendimento de que o crime de tráfico privilegiado de drogas não possui natureza hedionda, motivo pelo qual não há impedimento para a concessão de indulto ou comutação aos condenados por esse tipo delituoso.



    Ratificando esse entendimento, transcrevo ementa do HC nº 118.533, Relatora a Ministra Cármen Lúcia:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118.533, Min. Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 19/09/2016)



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, consolidada no julgamento da ADI 5.874/DF de minha relatoria, no sentido de que a concessão do indulto integra a esfera de discricionariedade do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar na análise de conveniência e oportunidade do benefício.



    Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Min. Rel. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 05/11/2020)..



    Por fim, cito julgados desta Suprema Corte no mesmo sentido: RE RE 1.538.585/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin Dje 14/03/2025; ARE 1.533.987/SP, Rel. Min. Edson Fachin Dje 09/04/2025; e ARE 980.176 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 5/9/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente